Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Trata-se de reclamação proposta por ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O reclamante foi intimado a demonstrar a sua hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça, ou efetuar o recolhimento das custas, mas não se manifestou, embora transcorridos mais de 15 (quinze) dias da intimação Nos termos do art. 290 do CPC, verbis: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA